Tribunal: TJSP
Processo: 0006830-43.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – Procedência – Nulidade de auto de infração e consequente extinção do feito executivo – Apelo da Fazenda-embargada – Preliminar de coisa julgada – Verificação – Reforma da sentença, a fim de extinguir, sem resolução do mérito, os embargos à execução – Reconhecimento de coisa julgada – Anterior julgamento de ação anulatória (improcedência) com

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – Procedência – Nulidade de auto de infração e consequente extinção do feito executivo – Apelo da Fazenda-embargada – Preliminar de coisa julgada – Verificação – Reforma da sentença, a fim de extinguir, sem resolução do mérito, os embargos à execução – Reconhecimento de coisa julgada – Anterior julgamento de ação anulatória (improcedência) com os mesmos elementos dos embargos à execução – Utilização simultânea pelo executado de ações com fundamentos e objeto idênticos – Os próprios textos e sequência de argumentos das peças são coincidentes – Repetição ipsi litteris – Causa de pedir e pedidos idênticos e já apreciados, definitivamente, nos autos da anulatória. R. Sentença reformada. Recurso da Fazenda-embargada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132916
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006830-43.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado INDUMETAL INDUSTRIA DE MÁQUINAS E METALURGICA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006830-43.2015.8.26.0038 -Voto no 34.556
2
Voto no 34.556
Apelação Cível no 0006830-43.2015.8.26.0038
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Indumetal Indústria de Máquinas e Metalúrgica Ltda.
Comarca: Araras
MM. Juiz Sentenciante: Antônio César Hildebrand e Silva
Apelação Cível Embargos à Execução Fiscal Procedência
Nulidade de auto de infração e consequente extinção do feito
executivo Apelo da Fazenda-embargada Preliminar de coisa
julgada Verificação Reforma da sentença, a fim de extinguir,
sem resolução do mérito, os embargos à execução

Reconhecimento de coisa julgada Anterior julgamento de ação
anulatória (improcedência) com os mesmos elementos dos
embargos à execução Utilização simultânea pelo executado de
ações com fundamentos e objeto idênticos Os próprios textos e
sequência de argumentos das peças são coincidentes Repetição
ipsi litteris Causa de pedir e pedidos idênticos e já apreciados,
definitivamente, nos autos da anulatória. R. Sentença reformada.
Recurso da Fazenda-embargada provido.
1. Por r. Sentença de fls. 339/344, cujo relatório
ora se adota, o MM. Juiz de Direito do Setor de Execuções Fiscais da
Comarca de Araras acolheu os embargos à execução promovidos por
Indumetal
Indústria de Máquinas e Metalúrgica Ltda. em face do
Estado de São Paulo, a fim de extinguir o feito executivo fundado na
dívida apurada no AIIM n° 3.060.290-7 e CDA encartada à execução
fiscal. A Fazenda-sucumbente foi desonerada do pagamento das custas,
mas condenada a arcar com a verba honorária do patrono da embargante
10% sobre o total do débito atualizado.
Inconformado, apela o Estado-embargado, com
razões às fls. 349/369. Preliminarmente, sustenta a existência de coisa
julgada e falta de interesse de agir da empresa-embargante (confissão de
débito na esfera administrativa). Argui, no mais, a higidez da cobrança, a
validade do auto de infração e a presunção de certeza e liquidez da CDA.
Processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões pela executada (fls. 390/404), subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006830-43.2015.8.26.0038 -Voto no 34.556
3
2. Comporta provimento o apelo.
Antes, no entanto, aprecia-se a preliminar de
intempestividade trazida em contrarrazões.
Ao contrário do aduzido, o apelo é tempestivo. A
ciência pessoal da exequente (Fazenda), em respeito ao disposto no art. 25
da LEF, deu-se em 10.09.2018.
Outrossim, dispondo a Fazenda de prazo em
dobro para recorrer e levando-se em consideração o prazo previsto para a
apelação e a contagem em dias úteis, denota-se, claramente, que o
protoloco da peça recursal em 10.10.2018 atendeu ao requisito extrínseco
de admissibilidade recursal consistente na tempestividade. A interposição
foi dada em torno de uma semana antes de seu termo final.
Superada esta preliminar, passa-se à análise do
recurso que, como já adiantado, merece ser provido.
Trata-se de embargos à execução voltados contra
a cobrança oriunda do AIIM n° 3.060.290-7.
Neste apurou-se infração a dispositivos do Decreto
45.490/00 (Infringência aos arts. 59, § 1°, item 3, 61, c/c 184, inc. I).
A dívida consubstanciada em tal auto de infração
foi alvo de questionamento judicial anterior. Trata-se da ação anulatória
n° 0030559-63.2009, que tramitou na 2a Vara da Fazenda Pública da
Capital. No mais, o pedido anulatório da dívida foi definitivamente julgado.
A solução foi pela manutenção da cobrança, em vista da falta de
descaracterização da presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo.
Segundo a referida sentença, a autora na ocasião
(ora embargante-apelada,) não demonstrou o efetivo pagamento das
duplicatas, a ilegitimidade das multas, etc..
Ressalve-se que, embora questionada, à época, a
legitimidade do auto/cobrança por meio da ação anulatória, o fato de não
haver a suspensão da exigibilidade motivou a Fazenda Estadual a utilizar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006830-43.2015.8.26.0038 -Voto no 34.556
4
se de meios executivos (ajuizando da execução fiscal).
Daí que sobrevieram os presentes embargos à
execução, com os mesmos argumentos e pedido da ação anulatória. A
propósito, no comparativo entre as peças processuais vê-se a mesma
sequência textual, com repetição ipsi litteris da causa de pedir e pedido.
Portanto, há evidente configuração de coisa
julgada, nos termos dos arts. 503 e 508 do Código de Processo Civil:
“Art.
503.
A
decisão
que
julgar
total
ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites
da questão principal expressamente decidida”.
“Art. 508. Transitada em jugado a decisão de
mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte
poderia por tanto ao acolhimento quanto à
rejeição do pedido”.
Vale ressaltar, que o art. 505, do Código de
Processo Civil relativiza a coisa julgada em casos excepcionais fato novo.
Na hipótese, conforme já afirmado, a executada-apelada utilizou-se
simultaneamente de ações com o mesmo pedido e causa de pedir.
Não se despreza, ademais, o cabimento de defesa
antes do início da execução fiscal, o que se verificou na hipótese. Isto é, o
executado não seria obrigado a aguardar o início da execução para
defender-se, podendo fazê-lo através de uma ação autônoma de
conhecimento. Nesse sentido, o “REsp 677.741/RS, julgado pela 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki: “1. Se
é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título
não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução (CPC, art. 585, § 1o), o
inverso também é verdadeiro: o ajuizamento da ação executiva não impede que o
devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do
título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos (CPC, art. 736),
seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva. Nada impede, outrossim, que
o devedor se antecipe à execução e promova, em caráter preventivo, pedido de
nulidade do título ou a declaração de inexistência da relação obrigacional. 2.
Ações dessa espécie têm natureza idêntica à dos embargos do devedor, e quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006830-43.2015.8.26.0038 -Voto no 34.556
5
os antecedem, podem até substituir tais embargos, já que repetir seus
fundamentos e causa de pedir importaria litispendência. 3. Para dar à ação
declaratória ou anulatória anterior o tratamento que daria à ação de embargos, no
tocante ao efeito suspensivo da execução, é necessário que o juízo esteja
garantido.
Assim, a anterior ação anulatória trouxe à baila
questionamento
sobre
a
higidez/legitimidade
da
dívida
fiscal
consubstanciada no AI n° 3.060.290-7. E, mais tarde, com idênticos
argumentos e pedido vieram os embargos à execução.
Todavia, como já ressaltado, a ação anulatória foi
definitivamente julgada, com apreciação de todas as questões relativas à
exigibilidade, legitimidade, etc. da dívida.
Na lição de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade
Nery,
A coisa julgada ocorre quando se reproduz ação
idêntica à outra anteriormente ajuizada (CPC 301
§ 1o). Ações idênticas são aquelas que têm as
mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo
pedido (CPC 301 § 2o). Se a parte repropõe ação
idêntica, onde já houve coisa julgada material,
ainda que invoque novas provas não produzidas
na primeira, deve ser a segunda ação extinta sem
julgamento do mérito (CPC 267 V). (in Código de
Processo Civil Comentado, Editora Revista dos
Tribunais, 10a. edição, 2007, p. 697).
De igual modo, discorrendo sobre a questão,
Cássio Scarpinela Bueno, em "Curso Sistematizado de Direito Processual
Civil”, Ed. Saraiva, 2009, ed. RT, pág. 390, leciona que “trata-se de algo
necessário para a compreensão do próprio fenômeno da coisa julgada e
para a máxima eficiência desta opção política, que realiza o princípio da
segurança jurídica, expressamente consagrado no o art. 5o, XXXVI, da
Constituição Federal. Não se poderia cogitar, com efeito, da imutabilidade
de uma decisão se fosse possível levar ao Judiciário, a cada novo
instante, novos argumentos das questões já soberanamente julgadas,
iniciativa que, em última análise, teria o condão de desestabilizar o que,
por definição, não pode ser atacado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006830-43.2015.8.26.0038 -Voto no 34.556
6
Destarte, era caso de extinção do feito (embargos
à execução fiscal), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do
Código de Processo Civil.
Por derradeiro, considerando o desfecho do
presente recurso, mister sejam invertidos os ônus sucumbenciais. Caberá,
agora, à embargante-executada o pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária nos parâmetros fixados na r. sentença.
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo fazendário.
Sidney Romano dos Reis
Relator